Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738226-32.2021.8.07.0000 DESPACHO Os autos retornaram da Presidência da Corte para juízo de retratação (id 59129442). Dê-se vista às partes. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator